Tribunal: TJSP
Processo: 1018249-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Sentença de extinção, com base no art. 485, I, NCPC – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade recursal – Ausência de tempestiva apresentação de instrumento procuratório, após concessão de prazo - Inteligência do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015 – Pedido de justiça gratuita indeferido - RECURSO NÃO CONHECIDO.